Tribunal: TJES
Processo: 5002653-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002653-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO VENANCIO DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002653-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO VENANCIO DA SILVA, MARDEM DAMASCENO LIMA, SCHEILA HENRIQUE DA SILVA e THAYS VENANCIO DA SILVA

AGRAVADOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA e JAMES MATTHEW MERRILL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se os Agravantes de fato se enquadram no conceito de “hipossuficientes financeiros” hábil a lhes garantir a concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustentam que o
decisum
recorrido deve ser reformado, uma vez que não possuem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Ocorre que o acervo probatório que compõe os autos não
é capaz de convencer quanto à afirmada incapacidade, principalmente em se considerando que, apesar de intimados, os Agravantes sequer apresentaram cópia da declaração de imposto de renda.

Some-se a isso o fato de residirem em bairros nobres da Capital (Jardim Camburi) e do Município de Vila Velha (Praia da Costa), bem como de o Primeiro e o Segundo Agravantes laborarem em uma das maiores mineradoras globais, percebendo, mensalmente, a título de proventos, valores incompatíveis com o requerimento que ora se analisa (vide Demonstrativos de pagamento nos ID 1279036 – págs. 20/24), além de a Quarta Agravante ser servidora pública do Município de Campos dos Goytacazes - RJ (ID 1279036 – pág. 45) .

Ademais, como bem apontado na Decisão agravada, “
Verifica-se como elemento indicativo de que os Demandantes não têm direito ao benefício pleiteado, o fato de terem investido os valores indicados na inicial em atividade como a exercida pela primeira Ré
” (ID 1279036 – pág. 50).

Em outras palavras, observa-se que o Primeiro Agravante investiu quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), os Segundo e Terceiro Agravantes, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, e a Quarta Agravante, R$ 9.000,00 (nove mil reais), na empresa conhecida pelo nome fantasia Telexfree – posteriormente suspeita de prática de pirâmide financeira –, sendo os referidos investimentos estimulados por meio de “marketing multinível”, os quais reputo incompatíveis com a benesse pleiteada.

Assim, não apresentadas as declarações de imposto de renda determinada nem expostos motivos que justifiquem tal ausência ou que corroborem as alegações de hipossuficiência econômica,
concluo pela capacidade de custeio das despesas processuais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em que pese o esforço depreendido pelos recorrentes, acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na medida em que alguns dos agravantes residem em bairros nobres de Vitória e Vila Velha, investiram considerável quantia na atividade anteriormente desenvolvida pela agravada, uma delas é servidora pública e terão a oportunidade de ratear as despesas processuais, inexistindo risco de prejudicar a subsistência deles e de sua família.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002653-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO VENANCIO DA SILVA, MARDEM DAMASCENO LIMA, SCHEILA HENRIQUE DA SILVA e THAYS VENANCIO DA SILVA

AGRAVADOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA e JAMES MATTHEW MERRILL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS POSTULANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados não corroboram
a alegação no sentido de que a situação financeira dos postulantes não lhes permite arcar com as custas processuais, devendo ser mantida a decisão que culminou com o indeferimento da concessão da justiça gratuita.

2- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.